Tribunal: STF
Processo: HC 258442
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1013002/SP.



    Narra a impetrante que a paciente teve a prisão preventiva decretada após supostamente cometer o crime do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, praticado contra pessoa idosa. 



    Afirma que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos, aduzindo a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da privação do convívio da paciente com seu filho.



    Argumenta que a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como no princípio da dignidade da pessoa humana.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que se trata de reiteração de writ  anteriormente impetrado nesta Corte - HC 253.034, sem que tenha sido trazido aos autos qualquer novo elemento que justifique a repetição do pedido. Por tal razão, a presente impetração não comporta seguimento.



    Ainda que assim não fosse, cuida-se de impugnação contra decisão monocrática do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, tendo o ato transitado em julgado em 02/07/2025, sem interposição de recurso interno. Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tal entendimento pode ser flexibilizado, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Observem-se os seguintes excertos da decisão proferida no STJ:



    “Não desconheço o novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.



    Todavia, a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.



    Sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: 



    "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."



    Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de roubo circunstanciado, crime cometido mediante violência e grave ameaça, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como no art. 318-A introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.



    A propósito, confiram-se:



    [...]”(eDOC 2, p. 2-3)



    Da análise dos trechos decisórios citados, constata-se que a fundamentação coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, a regra da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, pode ser excepcionada por decisão fundamentada quando tratar-se de crime praticado contra os próprios descendentes da agente, quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição ou quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese vertente. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 3. Roubo majorado com concursos de agentes. 4. Pretensão de prisão domiciliar. 5. Impossibilidade. 6. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. 7. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP. 8. Pretensão de revisão da dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea que considera a gravidade concreta da conduta. Ausência de teratologia. 9. Inovação Recursal. Impossibilidade. 10. A Reclamação Constitucional não se presta a substituir recursos ordinários ou extraordinários nem a funcionar como sucedâneo de ações originárias. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 75868 ED-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025, grifo nosso)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216782 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente